Tribunal: STF
Processo: RE 1179661
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em 25.10.2019, negou provimento ao agravo regimental interposto por Cielo S/A:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. INÍCIO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL SOMENTE COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 35).
    Em sessão virtual de 7.2.2020 a 13.2.2020, os embargos de declaração opostos contra o julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal foram rejeitados (e-doc. 54).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 28.2.2020, Cielo S/A opôs, em 19.3.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 56).
    3. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 439.796-RG, Tema 171, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.3.2014, e o Recurso Extraordinário n. 474.267, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 20.3.2014.
    Informa que “a interpretação conferida pelo Pleno deste E. STF ao julgar o Tema 171 (REs nºs 439.796 e 474.267), é no sentido de que a incidência do ICMS sobre a entrada de bens por importações realizadas por não contribuintes do imposto, apenas seria válida após a edição de lei complementar (norma geral), disciplinando o tributo, e também de posterior edição da lei local (pelos Estados e pelo Distrito Federal)” (fl. 4, e-doc. 56).
    Assevera que, “nos autos do RE nº 1.214.470, a C. 1ª Turma, por maioria de votos, vencidos o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes e a Exma. Ministra Rosa Weber, negou provimento ao agravo interno do Estado de São Paulo, mantendo a negativa de provimento do recurso extraordinário fazendário, justamente com fundamento na interpretação firmada pelo Pleno deste E. STF ao julgar o Tema 171 (REs nºs 439.796 e 474.267), cujo v. acórdão foi publicado em 12/11/2019“ (fl. 5, e-doc. 56).
    Ressalta que “a comprovada divergência de interpretação do Tema 171 neste E. STF, cabe à afetação da matéria ao Plenário desta E. Suprema Corte, à luz do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e do princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF/88), para que seja dirimida a divergência de entendimento apontada em relação à matéria de direito” (fl. 10, e-doc. 56). 
    Argumenta que, “da leitura das ementas dos acórdãos paradigmas e do v. acórdão embargado, é notória a similitude fática, vez que tratam da incidência do ICMS na importação de bens por não contribuinte do imposto, e incontestável a divergência de posicionamentos, no que tange à constitucionalidade da Lei Ordinária do Estado de São Paulo nº 11.001/2001” (fl. 17, e-doc. 56).
    Pontua estar “a solução dada nos acórdãos paradigmas, do Plenário e da C. 1ª Turma deste E. STF, respectivamente, é no sentido de que a incidência do ICMS importação somente será válida após a edição de lei complementar (norma geral), disciplinando o tributo, e também de posterior edição da lei local (pelos Estados e pelo Distrito Federal), enquanto que àquela adotada pelo v. acórdão embargado foi por atribuir eficácia contida à Lei Estadual Paulista nº 11.001/01 até o advento da LC 114/02 (ou seja, 17/12/02” (fl. 23, e-doc. 56).
    Pede “o conhecimento do presente recurso, com a posterior remessa dos autos ao Plenário deste E. STF, para que o recurso seja provido para: (I) reformar o v. acórdão embargado, tendo em vista comprovadas a similitude fática e a divergência de posicionamentos entre o v. acórdão embargado e os acórdãos paradigmas e, por conseguinte, a discrepância de entendimento firmado quanto à constitucionalidade da Lei Estadual Paulista nº 11.001/2001, de modo a negar provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo e manter a segurança concedida pelo Tribunal de Justiça de origem” (fl. 29, e-doc. 15). 
    4. Em 23.3.2020, determinei a manifestação do agravado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 61).
    Em suas contrarrazões, o Estado de São Paulo sustenta que, “como a Segunda Turma reconheceu que no caso era necessária realização do distinguish com o Tema 171 da repercussão geral (REs 439.796/PR e 474.267/RS), não se pode afirmar a existência da similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e aqueles apontados como paradigmas” (fl. 2, e-doc. 62).
    Salienta que “o acórdão embargado está em perfeita sintonia com a jurisprudência firmada por essa Colenda Corte sobre a matéria, o que revela a inviabilidade dos embargos de divergência” (fl. 18, e-doc. 62).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    Deve ser anotado inicialmente, que com esses embargos de divergência completam cinco recursos opostos após a fase de conhecimento. 
    Os embargos de divergência são cabíveis – como se sabença primária - contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    6. Para a caracterização do conflito jurisprudencial é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    7. Na espécie se anota que no primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado (Recurso Extraordinário n. 474.267, Relator o Ministro Joaquim Barbosa), o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que “modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da “constitucionalização superveniente” no “sistema jurídico brasileiro”(DJe 20.3.20014). 
    No acórdão recorrido do Recurso Extraordinário n. 474.267, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou claro que, na espécie, a Lei estadual n. 8.820/89 seria anterior à Emenda Constitucional n. 33/2001. 
    E, no segundo paradigma, Recurso Extraordinário n. 439.796-RG, Tema 171, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deixou assentado que “examinou o teor das Leis Complementares 87/1996 e 114/2002, bem como da Lei estadual 11.580/1996, para concluir pela ausência do vício alegado” (DJe 20.3.2014)”. 
    No acórdão recorrido desse paradigma, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou que, após a edição da Emenda Constitucional n. 33/2001, “não foi editada a Lei Estadual, mas somente o Decreto n. 5.375/2001, que não supre a exigência legislativa”.
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário ao fundamento de “ser devido, após a vigência da Emenda Constitucional n. 33/2001, o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, com base na Lei estadual n. 11.001/2001, cuja eficácia teve início com a vigência da Lei Complementar n. 114/2002 ” (fl. 4, e-doc. 35).
    Nos paradigmas mencionados o objeto é a incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre importações por não contribuintes em momento anterior à edição da Emenda Constitucional n. 33/2001. No acórdão embargado se decidiu ser válida a lei estadual editada posteriormente a essa emenda constitucional e cuja importação tenha sido realizada em momento posterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 114/2002. Na espécie vertente, o fato gerador em questão data de 17.1.2017 (fl. 31, vol. 1). 
    Nos paradigmas de divergência não se abordou a repartição de competências para legislar sobre essa matéria tributária, em especial, o art. 24 da Constituição da República. Também não houve debate sobre a eficácia da lei estadual editada antes da Lei Complementar n. 114/2002, mas posterior à Emenda Constitucional n. 33/2001.
    Ao acompanhar a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 917.950, o Ministro Dias Toffoli descreveu o processo de edição e a validade das legislações tributárias dos Estados sobre essa matéria:
    “Com o advento da EC nº 33/2001, surgiram, no texto constitucional, novos contribuintes de direito do ICMS-importação (além de novo fato gerador do imposto). No julgamento do RE nº 474.267/RS e do RE 439.796/PR, o Relator, o Ministro Joaquim Barbosa, levando em consideração especialmente o art. 155, XII, i, da Constituição, sustentou que seria necessária para a exigência válida do imposto a existência da previsão constitucional (EC nº 33/2001), de norma geral editada pela União (LC nº 114/2002) e de lei em cada estado ou no Distrito Federal com a regra matriz de incidência. Nesse julgado, de fato, não ficou claro se a legislação superveniente à Emenda Constitucional 33/2001 anterior à Lei Complementar Federal 114/2002 padeceria de algum vício de inconstitucionalidade” (DJe 11.6.2018).
    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas no acórdão paradigma são diversas daquela do acórdão embargado. 
     8. Ausente, portanto, identidade de matérias entre o decidido no acórdão embargado e os paradigmas apontados.
    Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.290-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 966.211-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 9.8.2018).
    Sobre esse óbice processual de inadmissibilidade do recurso, este Supremo Tribunal inadmitiu embargos de divergência opostos contra o julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 917.950, Redator para o Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, que julgou a validade da legislação paulista editada após a Emenda Constitucional n. 33/2001:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2018).
    9. Quanto à necessidade de ser a lei estadual posterior à vigência da Lei complementar n. 114/2002, a Primeira e a Segunda Turmas deste Supremo Tribunal, em julgados recentes, têm posicionamentos idênticos à conclusão exposta no acórdão embargado e que não divergem dos paradigmas apontados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.097.569 -AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. LEI ESTADUAL Nº 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.213.396-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 171 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ICMS NOS TERMOS AUTORIZADOS PELA EC 33/2001. RECURSOS PROVIDOS. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. A EC 33/2001 autorizou a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços (Tema 171). 3. Tributo constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário” (RE n. 1.158.224-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO POR PESSOA QUE NÃO SE DEDICA HABITUALMENTE AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. LEIS ESTADUAIS ANTERIORES À LEI COMPLEMENTAR 114/2002 E POSTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ATÉ A DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 114/2002. PRESERVAÇÃO DA VALIDADE DA LEI ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços. II – As leis estaduais criadas após a Emenda Constitucional 33/2001, mas antes da Lei Complementar 114/2002, são plenamente válidas, porém foram ineficazes até a entrada em vigor da mencionada lei complementar. Entendimento aplicável à Lei 11.001/2001 do Estado de São Paulo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.213.833-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Incidência sobre importações realizadas por contribuinte não habitual, a partir da vigência da Lei Complementar 114/2002. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.211.151-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. INÍCIO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL SOMENTE COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.208.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2019).
    Cite-se, ainda, recente decisão do Ministro Gilmar Mendes, que esclarece a controvérsia no sentido da validade e da eficácia da lei estadual paulista editada em momento posterior à Emenda Constitucional n. 33/2001, mas anterior à Lei Complementar n. 114/2002:
    “Cabe ressaltar que a Lei estadual paulista 11.001/2001 (DOU 22.12.2001), é subsequente à EC 33/2001 (DOU 12.12.2001), porém, antecedente à LC 114/2002 (DOU 17.12.2002). Assim, não se pode considerar inconstitucional o ato do ente federativo que, amparado por autorização constitucional e no exercício de sua competência tributária, alterou seu arcabouço normativo estadual para expressar o exato contido naquela norma. É bem verdade que a efetividade desse poder tributante dependeria de lei complementar federal, todavia não seria caso de inconstitucionalidade formal ou material, mas, tão somente, de condição de eficácia daquele exercício após a superveniência da legislação necessária. Caso contrário, o ente federativo, como ocorre com o Estado de São Paulo, estaria impedido de cobrar o aludido tributo, em razão da inexistência de alteração normativa quanto ao contribuinte do ICMS Importação após a Lei Complementar Federal 114/02. Nesses termos, com base no precedente da repercussão geral acerca do tema, deve-se compreender que as leis anteriores à Lei Complementar 114/02 e posteriores à EC 33/01 não são inconstitucionais. Na hipótese, a decisão embargada assentou a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre importação por contribuinte não habitual, após edição da Emenda Constitucional 33/2001 e na vigência da Lei Complementar 114/2002 e da Lei 11.001/2001, ambas do Estado de São Paulo. Desse modo, não se verifica a alegada divergência entre a decisão embargada e o decidido por esta Corte no RE-RG 439.796 (tema 171), processo-paradigma da repercussão geral, a ensejar o prosseguimento dos embargos de divergência” (RE n. 1.217.337, Decisão monocrática, DJe 7.2.2020).
    Em 18.12.2019, o Ministro Ricardo Lewandowski também não admitiu os Embargos de Divergência opostos no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.045.286 no sentido de que “o acórdão embargado encontra-se alinhado com o pacificado por esta Corte. Nos termos do art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência nas situações em que a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (DJe 3.2.2020).
    10. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora